Tribunal: TJDFT
Processo: 0000890-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000890-37.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO EDUARDO FERNANDES SOARES, LUCIANO MACEDO MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O À Secretaria quanto às providências requeridas na petição de ID 22907443. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora